Tribunal: STF
Processo: Rcl 83366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação constitucional. Tema nº 1.389 da RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Inadmissibilidade da reclamação (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF). Uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional contra decisão acobertada pelo manto da coisa (art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e Súmula nº 734/STF).



    2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória.



    3. Agravo regimental não provido.